Tribunal: CARF
Processo: 13807.008966/2005-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.008966/2005-74
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.803 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
METALFRIO SOLUTIONS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência para que a Unidade Preparadora proceda como solicitado: 1 –Intime a
recorrente a apresentar laudo conclusivo, em prazo razoável, não inferior a 60 dias, para detalhar
o seu processo produtivo e indicar de forma minuciosa qual a relevância e essencialidade dos
dispêndios gerais que serviram de base para tomada de crédito, nos moldes do RESP 1.221.170
STJ e Parecer Normativo Cosit n.o 5 e nota CEI/PGFN 63/2018; 2 - Apresente novo Relatório
Fiscal, para o qual deverá considerar, além do laudo a ser entregue pela Recorrente, o mesmo
RESP 1.221.170 STJ, Parecer Normativo Cosit n.o 5 e Nota CEI/PGFN 63/2018; 3 – Após
cumpridas estas etapas, dê ciência ao contribuinte do resultado da diligência, para se manifestar
dentro do prazo de trinta dias. Divergiu a conselheira Mara Cristina Sifuentes que rejeitava a
diligência por entender que os autos estariam aptos para receber julgamento de mérito.

Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima – Vice-Presidente e Relator.
(assinado digitalmente)

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Marcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima (Vice-Presidente), Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 3080 em face de decisão de primeira
instância administrativa proferida no âmbito da DRJ/RJ de fls. 3068 que decidiu pela
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13807.008966/2005-74
Fl. 8286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.803 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.008966/2005-74

improcedência da Manifestação de Inconformidade de fls. 2921, nos moldes do despacho
decisório de fls. 2896.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos e
trâmite dos autos:

“Trata o presente processo de pedido de ressarcimento da Contribuição para o Programa
de Integração Social – PIS referente ao 3o trimestre de 2005.
Através do Despacho Decisório de fls. 2.896 e ss., a autoridade administrativa não
homologou as declarações de compensação, em virtude da inclusão indevida de valores
na base de cálculo dos créditos nos seguintes termos:
“a) Créditos calculados sobre o valor de documentos fiscais emitidos pela própria
Metalfrio Solutions S.A., lançados na Linha 02 da Ficha 12 do DACON - Bens
Utilizados Como Insumos, em desacordo com os incisos I a III do § 3o do art. 3o da Lei
n° 10.637/2002.
A planilha da glosa constitui o anexo I;
b) Créditos calculados sobre o valor do produto de NCM 2711.19.10 - Gás Liquefeito
de Petróleo -, não empregado no processo produtivo dos refrigeradores, conforme
planilha de insumos utilizados em cada modelo fabricado no período, apresentada pela
empresa em resposta ao item 4 do TIPF, fls.399 a 2537, em desacordo com o inciso II
do art. 3o da Lei n° 10.637/2002.
Os créditos foram lançados na Linha 02 da Ficha 06 do DACON - Bens Utilizados
Como Insumos.
A planilha da glosa constitui o anexo II;
c) Créditos calculados sobre serviços considerados pela empresa como insumo para a
produção de refrigeradores:
c.1) Créditos calculados sobre serviços não especificados no documento fiscal, não
sendo possível verificar se os serviços constituíram-se em insumos para a produção de
refrigeradores, em desacordo, portanto, com o inciso II do art. 3o da Lei n°
10.637/2002.
A glosa foi efetuada com base nos documentos fiscais solicitados para amostra pelo TIF
n° 1.
A ausência de especificação do serviço nos documentos fiscais que compuseram a
amostra implicou a glosa de todos os créditos vinculados àqueles emitentes no trimestre.
Os documentos fiscais solicitados para amostra pelo TIF n° 1, objetos da glosa, foram
juntados às fls. 2886 a 2888.
c.2) Créditos calculados sobre fretes, conforme documentos fiscais da amostra, para os
quais a empresa não identificou, na planilha da memória dos cálculos, a operação
vinculada ao frete (compra, venda, ou outra operação) e também não informou as notas
fiscais de compra, venda ou outra operação vinculada ao frete, embora tenha sido
intimada a fazê-lo pelo TIPF, impedindo, dessa forma, a verificação da procedência ou
não do creditamento.
Os documentos fiscais solicitados para amostra pelo TIF n° 1, objetos da glosa, foram
juntados às fls. 2889 a 2890.
c.3) Créditos calculados sobre o serviço de carregamento, por não integrar o conceito de
insumo definido na alínea "b" do inciso I do § 5o do artigo 66 da Instrução Normativa
SRF n° 247/2002, com redação dada pela Instrução Normativa SRF no 358/2003, em
desacordo com o inciso II, do artigo 3o da Lei no 10.637/2002.
Fl. 8287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.803 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.008966/2005-74

Para ser considerado insumo, segundo a definição constante da citada IN, o serviço
prestado deve ter sido aplicado ou consumido na produção ou fabricação do produto.
O serviço de carregamento não se aplica ou se consome na produção de refrigeradores,
portanto, não gera direito a crédito.
Os documentos fiscais solicitados para amostra pelo TIF n° 1, objetos da glosa, foram
juntados às fls. 2891.
As glosas relativas ao item “c” foram incluídas no anexo III;
d) Créditos calculados sobre fretes, lançados na Linha 07 da Ficha 06 do DACON —
Despesas de Armazenagem de Mercadoria e Frete na Operação de Venda -, cujos
documentos fiscais vinculados aos Conhecimentos de Transporte, conforme planilha da
memória dos cálculos dos créditos, não foram emitidos pela Metalfrio Solutions S.A.,
portanto, não se tratam de fretes na operação de venda, em desacordo com o inciso IX,
do artigo 3o e inciso II do art.15 da Lei no 10.833/2003.
A planilha relativa à glosa constitui o anexo IV;
e) Bases de cálculo dos créditos a descontar referentes a ativo imobilizado, não
comprovadas pela planilha da memória dos cálculos dos créditos apresentada pela
empresa...”
Em decorrência das glosas de bases de cálculo dos créditos efetuadas, não houve saldo
credor ao final de trimestre, relativo ao PIS não cumulativo-Mercado Externo, deixando
de ser homologadas as declarações de compensação.
Cientificada do Despacho Decisório em 15/12/2014- AR de fl.2.918, a interessada
apresentou tempestivamente – despacho de fl.3066, Manifestação de Inconformidade de
fl. 2.920 e ss., alegando em síntese que:
1. O princípio da verdade material é primordial ao processo administrativo fiscal,
devendo a administração pública analisar toda a matéria trazida aos autos, esgotando as
controvérsias para se atingir a uma correta conclusão sem prejuízos ao contribuinte.
Deveria o Fisco envidar todos os esforços no sentido de transparecer a realidade dos
fatos, o que não ocorreu;
2. A administração pública tinha o dever em intimar a manifestante para prestar todos os
esclarecimentos necessários para melhor julgamento do caso;
3. Nota-se que a fiscalização, em seus breves comentários sobre as glosas perpetradas,
não traz à baila elementos para comprovar suas suposições, o que fulmina o trabalho
fiscal. Neste ponto, possível atestar que, de fato, não foi observado o primado da
verdade material, pois a autoridade administrativa presumiu que determinados insumos
não seriam integrantes do processo produtivo, sem respaldo em provas, considerando
apenas o NCM das mercadorias, como no caso do NCM 2711.19.10 Gás Liquefeito e
Petróleo;
4. Sendo assim, a fiscalização claudicou ao não intimar a empresa a apresentar a
documentação contábil ou fiscal que entendeu pertinente em relação aos insumos que
compuseram a formação do crédito apropriado;
5. Ademais, por óbvio, somente por meio de realização de diligência é que poderá ser
resolvida eventual dúvida do Fisco em relação à veracidade do seu direito creditório;
6. Traçado este cenário, notória a improcedência da decisão recorrida por não ter
obedecido ao primado da verdade material e, assim, aproveita a manifestante para
requerer a anulação do despacho decisório;
7. Caso não seja acolhida a preliminar de anulação do despacho decisório, no, mérito, a
decisão não se sustenta por se embasar em conceitos claudicantes que não refletem o
entendimento do E. CARF e do Poder Judiciário;
8. Apesar de as leis ordinárias do PIS e da COFINS não terem descrito o que o
contribuinte dessas contribuições deva entender a respeito do vocábulo “insumo”, a
RFB equivocadamente o equiparou com o insumo do IPI, conforme dispõe a Instrução
Fl. 8288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.803 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.008966/2005-74

Normativa no 247/02, alterada pela Instrução Normativa RFB no 1.285, de 13 de agosto
de 2012;
9. Não é possível admitir a equiparação do conceito de insumos utilizados no IPI para as
contribuições do PIS e da COFINS, pois as materialidades dos tributos são
completamente diferentes. Isso quer dizer que, em tese, segundo a fiscalização, é
conferido o desconto de créditos de PIS/COFINS somente sobre os bens que se
desgastam em uma das fases do processo produtivo, contribuindo para a sua realização;
10. Em resumo, apesar de nas leis nos 10.637/02 e 10.833/03 existir previsão de
desconto de créditos de bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, a RFB
restringiu indevidamente o conceito de insumo;
11. Conforme recentes decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), “insumos”, para os créditos de PIS/COFINS, devem ser definidos com base
em conceitos mais amplos que os previstos na legislação federal, especialmente em
relação ao IPI e os admitidos pelo Fisco;
12. A questão foi decidida pela Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), tendo
sido fixado, por maioria de votos, o entendimento de que os insumos passíveis de
desconto de crédito de PIS e COFINS são os produtos e serviços diretamente
relacionados à atividade da pessoa jurídica, ainda que não venham a ser consumidos ao
longo do processo produtivo;
13. Ocorreu um erro no valor da compensação constante no processo de cobrança
motivado pela desconsideração de declaração retificadora;
14. A declaração de compensação, apresentada em papel, no valor inicial de R$
152.294,45, retificada para R$ 96.520,87, relativa a crédito de PIS não-cumulativo-3o
trimestre de 2005;
15. Ocorre que do processo de cobrança no 10880.725465/2014-76 parte do valor
inicial/principal de R$ 152.294,45, quando, em verdade, deveria ter partido do valor de
R$ 96.520,87;
16. Sendo assim, deverá ser providenciada a correção do valor dos processos de
cobrança, alterando o valor de R$ 96.520,87, por ser medida de Direito e de Justiça;
17. Para comprovar o alegado, requer, desde já, juntada de novos documentos, bem
como, realização de diligências para apuração correta de seu processo produtivo e
essencialidade dos insumos e serviços que compuseram os créditos do PIS;
18. Tendo em vista o exposto, requer:
18.1. a anulação do despacho decisório, em razão de ter ferido o primado da verdade
material ao laborar com prova precária;
18.2. caso não seja este o entendimento, no mérito, a improcedência do despacho
decisório, devendo ser considerado como créditos as despesas decorrentes da aquisição
de bens e serviços que sejam essenciais ao exercício de atividade da contribuinte, ainda
que não empregados diretamente no processo produtivo, conforme julgados no E.
CARF.”

A Ementa deste Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
da seguinte forma:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE.
Fl. 8289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.803 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.008966/2005-74

A busca da verdade material deve sempre prevalecer, não resta dúvida; cabendo,
contudo, a apresentação, ao menos, de indícios por parte do contribuinte, para que se
proceda à apuração correta dos fatos, mediante diligências ou perícias. Ao julgador
compete buscar analisar as razões e provas porventuras apresentadas pelo impugnante,
em confronto com as documentações e fatos (comprovados) que serviram de base ao
lançamento.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
Somente podem ser considerados insumos, os bens ou serviços intrinsecamente
vinculados à produção de bens, vale dizer, quando aplicados ou consumidos diretamente
no seu processo produtivo, não podendo ser interpretados como todo e qualquer bem ou
serviço que gere despesas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, combateu os pontos trazidos na decisão recorrida e solicitou diligência para
verificação da relação dos dispêndios com insumo com a atividade da empresa, os autos foram
devidamente distribuídos e pautados.
Relatório proferido.

Voto.

Conselheiro Relator - Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Conforme a legislação, o Direito Tributário, as provas, documentos e petições
apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e
atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se esta Resolução.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Da análise do processo, verifica-se que o cerne da lide envolve a matéria do
creditamento sobre os insumos do processo produtivo, na apuração das contribuições PIS e
COFINS não cumulativas, matéria recorrente nesta seção de julgamento.
De forma majoritária, este Conselho segue a posição intermediária entre aquela
restritiva, que tem como referência a IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, normalmente adotada
pela Receita Federal e aquela totalmente flexível, normalmente adotada pelos contribuintes,
posição que aceitaria na base de cálculo dos créditos das contribuições todas as despesas e
aquisições realizadas, porque estariam incluídas no conceito de insumo. Dicotomia que retrata a
presente lide administrativa.
Portanto, é condição sem a qual não haverá solução de qualidade à lide, nos
parâmetros atuais de jurisprudência deste Conselho no julgamento da matéria, definir quais
produtos e serviços estão sendo pleiteados, além de identificar em qual momento e fase do
processo produtivo eles estão vinculados, situação que não ocorreu até o presente momento.
Fl. 8290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-002.803 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.008966/2005-74

O Resp 1.221.170, julgado no STJ, em sede de recurso repetitivo, confirmou o
entendimento majoritário deste Conselho e tem aplicação obrigatória, conforme Art. 62 do
Regimento Interno.
Em algumas das matérias constantes nos autos é possível verificar que a glosa foi
realizada de forma genérica, assim como ficou evidente a necessidade de analisar a relevância e
essencialidade dos dispêndios com gás liquefeito de petróleo, serviços, fretes (compra, venda e
entre matriz e filiais), serviços de carregamento, despesas de armazenagem e ativo imobilizado.
Um início de prova foi configurado pois o contribuinte apresentou uma série de
Notas Fiscais, documentos e explicou por quais razões tais dispêndios são relevantes e essenciais
às atividades da empresa. Estes documentos precisam ser analisados também pela autoridade de
origem.
Apesar das explicações do contribuinte, os dispêndios precisam ser analisados
pela primeira vez e sob o manto do entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça e neste
Conselho.
Nenhuma das provas juntadas pelo contribuinte foram analisadas até o momento!
Ficou evidente a necessidade da diligência, conforme solicitado, porque
dependendo do tipo do dispêndio sobre o qual o crédito foi aproveitado, este conselho poderá
reverter parte das glosas.
Após a diligência os autos ficarão melhor instruídos, uma vez que tanto a
fiscalização quanto o contribuinte irão apresentar suas manifestações de forma pormenorizada.
Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto no artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e
149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, vota-se para
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que a Unidade Preparadora proceda
como solicitado:
1 –Intime a recorrente a apresentar laudo conclusivo, em prazo razoável, não
inferior a 60 dias, para detalhar o seu processo produtivo e indicar de forma minuciosa qual a
relevância e essencialidade dos dispêndios gerais que serviram de base para tomada de crédito,
nos moldes do RESP 1.221.170 STJ e Parecer Normativo Cosit n.o 5 e nota CEI/PGFN 63/2018;
2 - Apresente novo Relatório Fiscal, para o qual deverá considerar, além do laudo
a ser entregue pela Recorrente, o mesmo RESP 1.221.170 STJ, Parecer Normativo Cosit n.o 5 e
Nota CEI/PGFN 63/2018;
3 – Após cumpridas estas etapas, dê ciência ao contribuinte do resultado da
diligência, para se manifestar dentro do prazo de trinta dias.
Após, retornem os autos a este Conselho para a continuidade do julgamento.
Voto proferido.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 8291
DF CARF MF
Documento nato-digital